Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703622-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL-ICMS deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital que a instituírem, e apenas o da nonagesimal em relação à LC 190/2022, tendo em vista a previsão expressa em seu artigo 3o, o que confere validade às cobranças feitas, no Distrito Federal, a partir de 5/4/2022. 2. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil e 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando ser indevida a cobrança do DIFAL/ICMS enquanto não estiver disponível ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do tributo, em portal único, nos termos do Tema 1093/STF e das ADIs 5469, 7070, 7066 e 7078. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em ambos os recursos, defende a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.266 da repercussão geral no STF. Ao final, requer sejam as intimações publicadas exclusivamente em nome de JÚLIO CESAR GOULART LANES, inscrito na OAB/DF 29.745 (IDs 67232498 e 67232492). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 3o da LC 190/2022. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 67232498 e 67232492. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025